Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701758-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CLECIO BORGES RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO As características de conta de poupança precisam estar presentes, pois este tipo de conta pode, em tese, ser usado para fraude à execução. INDEFIRO A LIMINAR, para análise das razões do Juízo de origem e do agravado. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito